Tribunal: TJBA
Processo: 8076733-79.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8076733-79.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

PACIENTE: SIMONE CERQUEIRA DE SOUZA e outros

Advogado(s)
:
RONALDO DO MONTE PESSOA

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA DO JURI DA COMARCA DE FEIRA DE SANTANA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS.
OPERAÇÃO
MOTOBOSS
. SUPOSTA
ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. LAVAGEM DE CAPITAIS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
COMPETÊNCIA PROVISÓRIA DO JUÍZO EXPRESSAMENTE DETERMINADA.

INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. PRISÃO DOMICILIAR. INAPLICABILIDADE.
ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas Corpus com pedido liminar impetrado por advogado em favor de Simone Cerqueira de Souza, contra decisão do Juízo da Vara do Júri da Comarca de Feira de Santana/BA que decretou sua prisão preventiva no contexto da operação "Motoboss", voltada à apuração de crimes de organização criminosa, lavagem de capitais e tráfico de drogas. Sustenta-se a ausência de fundamentação idônea, incompetência do juízo, possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas e pleiteia-se, subsidiariamente, a substituição da prisão preventiva por domiciliar, em razão de a paciente ser mãe de adolescente de 14 anos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar se a decisão que decretou a prisão preventiva carece de fundamentação individualizada e idônea; (ii) definir se há ilegalidade em razão de eventual incompetência do juízo que decretou a prisão; (iii) avaliar a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão; e (iv) examinar se estão presentes os requisitos legais para substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão que decretou a prisão preventiva apresenta fundamentação concreta e específica, com base em elementos extraídos dos Relatórios de Inteligência Financeira, interceptações e análises bancárias e fiscais, que apontam Simone Cerqueira como integrante do núcleo estratégico da organização criminosa, com movimentações financeiras incompatíveis com sua renda declarada.

4. A fundamentação
per relationem
é válida, desde que complementada com elementos próprios, como no caso, em que o juízo explicitou a gravidade concreta dos fatos, a periculosidade da organização criminosa e a necessidade da custódia para assegurar a ordem pública, a instrução criminal e a aplicação da lei penal, conforme jurisprudência do STJ.

5. A alegada incompetência do juízo é afastada pela aplicação da teoria do juízo aparente, sendo que o próprio Tribunal de Justiça, no bojo de conflito negativo de competência, reconheceu provisoriamente a competência da Vara do Júri para decisões urgentes.

6. A substituição da prisão por medidas cautelares diversas é inaplicável no caso concreto, diante da periculosidade da organização criminosa, do risco de reiteração delitiva e da sofisticação do esquema de lavagem de dinheiro, o que evidencia a insuficiência de medidas menos gravosas para obstaculizar a continuidade das atividades ilícitas.

7. A prisão domiciliar com base no art. 318, V, do CPP não é expressamente cabível, pois o filho da paciente possui 14 anos, ultrapassando o limite etário legal de 12 anos incompletos; e ainda que assim não fosse, a acusação envolve crimes graves, com participação destacada no núcleo financeiro da organização criminosa, o que constituiria hipótese excepcionalíssima que justificaria a manutenção da prisão preventiva.

8. A situação não se enquadra no precedente do STF (HC n. 143.641/SP), que condiciona a substituição da prisão à ausência de prática de crimes graves e à existência de filho com menos de 12 anos ou com deficiência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Ordem denegada.

Teses de julgamento:

1. A fundamentação
per relationem
é válida quando complementada por elementos próprios do juízo que evidenciem a gravidade concreta da conduta e a necessidade da medida.

2. A teoria do juízo aparente legitima atos cautelares proferidos por juízo aparentemente competente à época, desde que ratificados posteriormente, não havendo que se falar em ilegalidade de decisão proferida por juízo cuja competência provisória já foi expressamente reconhecida pelo Tribunal de Justiça.

3. A prisão preventiva é cabível quando presentes os requisitos legais, ainda que não haja violência ou grave ameaça, sendo inaplicáveis medidas cautelares diversas em casos de organização criminosa sofisticada, por serem insuficientes a obstar a reiteração delitiva.

4. A substituição da prisão preventiva por domiciliar exige a presença dos requisitos legais objetivos do art. 318 do CPP, não sendo automaticamente cabível sua interpretação extensiva para adolescentes com mais de 12 anos, mormente em casos de elevada gravidade concreta da conduta imputada e alto risco de contumácia criminosa.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 5º, LXI e LXVI; CPP, arts. 312, 313, 318, V, 318-A; Lei nº 12.850/2013, art. 2º; Lei nº 9.613/1998, art. 1º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC n. 980.293/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 11.06.2025; STJ, AgRg no HC n. 997.862/RO, Rel. Des. Conv. Carlos Cini Marchionatti, j. 11.06.2025; STJ, AgRg no HC n. 805.208/RO, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 22.05.2023; STF, HC n. 143.641/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 20.02.2018.

Vistos, relatados e discutidos estes
auto
s

de
Habeas Corpus
n.º

8076733-79.2025.8.05.0000
,

em que figuram, como Impetrante,

RONALDO DO MONTE PESSOA
(OAB/
PE

35.801
),

como
Paciente,
SIMONE CERQUEIRA DE SOUZA
,

e, como Impetrado,
o

JUÍZO DE DIREITO DA VARA DO JÚRI DA COMARCA DE FEIRA DE SANTANA/BA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal Segunda Turma Julgadora do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER

do presente
Habeas Corpus
e

DENEGAR

a

ORDEM
,
mant
endo-
se

a
prisão
preventiva
d
a

P
aciente
,
e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões da
Primeira Câmara Criminal
2ª
Turma do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da
Bahia, 03 de fevereiro de 2026.

PRESIDENTE

DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

BMS01